Tribunal: TJDFT
Processo: 0719823-98.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0719823-98.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LECTICIA CAROLINE DE SOUZA FAGUNDES, CASSIA AMANDA ROSA ALVES APELADO: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as apelantes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a impugnação à justiça gratuita bem como sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade suscitadas nas contrarrazões apresentadas no ID 68428673. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 8 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora